Tribunal: STF
Processo: RE 113300
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
ARREMATAÇÃO. PARA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU DE NULIDADE DA
ARREMATAÇÃO E DE SUAS CONSEQUENCIAS.
- NO CASO, TODA A QUESTÃO SE CIRCUNSCREVE, INDUBITAVELMENTE, A SABER
SE A ARREMATAÇÃO EM CAUSA COM SUAS CONSEQUENCIAS E, OU NÃO,INVALIDA.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 ('QUESTÃO
PROCESSUAL RELATIVA A NULIDADE NÃO COMINADAS') DO REGIMENTO INTERNO
DESTA CORTE, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.